Tribunal: TJDFT
Processo: 0746082-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746082-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: DEYVISON CARLOS ALVES DO NASCIMENTO, DEYVISON CARLOS ALVES DO NASCIMENTO 06436850147 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0703613-76.2023.8.07.0012, indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado e facultou a derradeira oportunidade de indicá-los, sob pena de arquivamento do processo. Em suas razões recursais, a parte agravante informa que os bens móveis, em geral e pedras ou metais preciosos, são passíveis de penhora, bem como os bens duplicados ou suntuosos, e que somente podem ser descobertos através da realização da diligência de penhora e avaliação a ser realizada por oficial de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o arquivamento do processo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do executado. Preparo recolhido no Id no. 52839188. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada está presente, haja vista que, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, o processo poderá ser arquivado, especialmente pelo fato de que o juízo e o agravante informam que não se obteve sucesso em encontrar bens passíveis de penhora do devedor por outros meios. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também está presente, pois, embora sejam impenhoráveis os bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, tal fato não alcança os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, sendo que o único meio de se descobrir a natureza de tais bens (se penhoráveis ou não) é a realização de diligência no local. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador